Tribunal: TJDFT
Processo: 0736488-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736488-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN ROGERIO RIBEIRO FIALHO AGRAVADO: ESTANCIA TERMA SOLAR NOVO HORIZONTE HOTEL CLUBE, ELITE ASSESSORIA DE COBRANCAS VENDAS E TURISMO LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de desfazimento de negócio jurídico c/c indenização, indeferiu o pedido do autor/agravante para intervenção do Ministério Público e manteve a decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência por ele requerida para, mediante caução em dinheiro do valor do débito discutido (R$ 4.439,27), determinar a sustação das cobranças realizadas em face do autor, bem como determinar que as rés se abstenham de realizar a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes ou, caso já tenham realizado a negativação, promovam a sua retirada, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação. Alega, em síntese, que: 1) se sub-rogou nos direitos de sócio remido de título pertencente à sua irmã falecida mediante pagamento de R$ 2.990,00, mas, sem receber os documentos prometidos, passou a ser cobrado indevidamente em 2025 pela quantia de R$ 4.439,27 a título de “contribuição de melhoria”, razão pela qual requereu sua desassociação sem ônus, a restituição do valor pago, a declaração de inexistência do débito, além de indenizações por perdas materiais, desvio produtivo e danos morais; 2) a decisão agravada indeferiu a intervenção ministerial sob o argumento de ausência de interesse coletivo dos consumidores, mas deixou de considerar que as condutas das agravadas afetam indistintamente todos os associados, mediante manobra estatutária lesiva e edital obscuro, além de desconsiderar a obrigatoriedade de intimação do Ministério Público em causas de interesse público (CPC 178 I); 3) a rejeição do título associativo (no valor de R$ 16.000,00) como caução para o deferimento da tutela requerida e a exigência de depósito em dinheiro no valor do débito discutido (R$ 4.439,27) deixam de considerar a manifestação de interesse das próprias agravadas na aceitação do título, bem como a previsão estatutária para sua emissão como forma de garantia. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado às agravadas que (I) sustem as cobranças realizadas contra o agravante e se abstenham de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes, ou, caso já o tenham feito, promovam sua imediata retirada; (II) considerem boa e bastante a caução prestada por meio do título social oferecido em garantia. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada (integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração) que: (...) não foi demonstrada a presença de interesses coletivos dos consumidores que justificaria a intimação da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos do Consumidor – Prodecon para atuar no feito. Trata-se de ação em que se discute fato específico relacionado ao autor. Ainda, destaque-se que a exigência de caução é ato discricionário do Juízo, que analisará, de acordo com o caso, a necessidade, suficiência, adequação e idoneidade da garantia. (...) (...) No presente caso, esta Magistrada entendeu pela necessidade de caução em dinheiro, não podendo ser substituída pelo título associativo, uma vez que o depósito em espécie é a forma que assegura, de maneira efetiva e célere, a satisfação de eventual crédito, enquanto o título associativo apresenta natureza personalíssima, de uso restrito, sem valor de mercado diretamente realizável. (...) Assim, primeiramente, quanto à pretendida intervenção ministerial, dispõe o art. 178, I, do CPC: Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I - interesse público ou social; Todavia, o fato de a questão se referir a relação entre sócio e agremiação não leva à imediata conclusão de que há interesse social envolvido, até por conta das particularidades que individualizam a situação posta nos autos (no caso, a cobrança de Taxa de Ampliações e Reformas a sócio remido), sem projeção coletiva. Por sua vez, acerca da exigência de caução para a concessão da tutela de urgência requerida, estabelece o art. 300, § 1o, do CPC: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Assim, estabelecendo a lei certa discricionariedade ao juízo em relação à caução idônea, não há como afastar, ao menos ora, a exigência de depósito em dinheiro para o deferimento da tutela de urgência requerida, pois tal medida se destina a resguardar eventual crédito das agravadas, na medida em que o título social ofertado possui caráter personalíssimo, de uso restrito e sem liquidez imediata. No mesmo sentido: (...) 2. A exigência da caução é ato discricionário do julgador, cabendo-lhe a análise da necessidade, suficiência, adequação e idoneidade da garantia para os fins a que se destina. 3. Mantida a decisão que determinou a exigência de caução em dinheiro, afasta-se a substituição da caução exigida pela caução real ofertada. 4. Não evidenciada a presença da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, prestigia-se a decisão que deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela e exigiu a oferta de caução em dinheiro. (...) (Acórdão 1903170, 0716373-59.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, inclusive para que se possa verificar a existência de interesse das agravadas na aceitação do título social como caução idônea. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator